Tribunal: TJBA
Processo: 8022808-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022808-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: TONI TOMPSON MORAES SILVA

Advogado(s)
:
MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ESPERA. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. AMEAÇA. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS. LIMITAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida são os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II – A antecipação da tutela provisória de urgência tem sido admitida, excepcionalmente, no procedimento especial instituído pela Lei n. 14.871/2021, se constatado que a espera pela realização da audiência de conciliação produz risco imediato ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.

III – Constatado que, após os descontos das dívidas pactuadas, o rendimento líquido do devedor é superior a R$ 600,00 não se evidencia, aprioristicamente, o comprometimento do mínimo existencial, conforme o art. 3º, caput e § 1º do Decreto n. 11.150/22, motivo pelo qual impositiva é a reforma da decisão que determinou, temporariamente, a suspensão dos descontos dos contratos impugnados.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8022808-71.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
o BANCO PAN S.A. e
Agravado
TONI TOMPSON MORAES SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA